Tribunal: CARF
Processo: 16832.000131/2009-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-23

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16832.000131/2009-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-011.386 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
10 de maio de 2023
Recorrente
PREZUNIC COMERCIAL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/08/2001 a 31/05/2003
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A
SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA
DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, adota-se a decisão recorrida, mediante transcrição de
seu inteiro teor. § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 -
RICARF.
APRESENTAR GFIP COM INFORMAÇÕES INEXATAS OU OMISSAS.
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. MULTA.
Apresentar a empresa GFIP/GRFP com informações inexatas, incompletas ou
omissas, com dados não relacionados aos fatos geradores de contribuições
previdenciárias, conforme previsto no art. 32, inciso IV, §6° da Lei 8.212/91
também acrescentado pela Lei n° 9.528, de 10/12/97, c/c com o art. 284, inc.
III do RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048/99. (CFL 69)

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário interposto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Cláudia Borges de
Oliveira, Diogo Cristian Denny, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, José
Márcio Bittes, Rodrigo Duarte Firmino, Rodrigo Rigo Pinheiro e Wilderson Botto (suplente
convocado).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16832.000131/2009-81
Fl. 140
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-011.386 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16832.000131/2009-81

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto em face da Decisão-Notificação no
17.403.4/0249/2006 (p. 95), que julgou a impugnação improcedente.
Na origem, trata-se de Auto de Infração referente ao DEBCAD 35.892.927-0 (p.
3), com vistas a exigir multa por descumprimento de obrigação acessória, consistente em
apresentar a empresa Guias de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social –
GFIP com informações inexatas ou omissas, nos dados não relacionados aos fatos geradores de
contribuições previdenciárias (CFL 69).
Nos termos do relatório da r. decisão, tem-se que:
DA AUTUAÇÃO
Trata-se o processo de Auto-de-Infração, lavrada em 31/03/2006, em que a empresa
elaborou e apresentou Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço e Informações à Previdência Social — GFIP, no período de 08/2001 a 05/2003,
com informações inexatas, incompletas, omissas com dados não relacionados aos fatos
geradores de contribuições previdenciárias. Foi feito um demonstrativo, onde constam
as contribuições devidas, de acordo com o Relatório Fiscal de folhas 08/23.
DA IMPUGNAÇÃO
2- A empresa inconformada com o lançamento da autuação, apresentou impugnação sob
folhas 42/80, tempestivamente, alegando, em síntese, que:
2.1- (...) A Sra. Auditora Fiscal, emitente do Auto de Infração, em nenhum momento
esclarece em seu relatório quais são as informações omissas ou inexatas nos dados não
relacionados aos fatos geradores de contribuição previdenciária;
2.2- (...) As infrações apontadas são praticamente as mesmas que ensejaram a lavratura
do Auto-de-Infração n°35.892.930-0(...);
2.4- (...) Os Fundamentos Legais 68 e 91 se comunicam e desta forma não poderia haver
autuação em duplicidade, caracterizando o instituto jurídico do "bis in idem", que é o
mesmo fato tributário duas vezes;
2.5- (...) Face ao exposto, requer a nulidade do presente Auto-de-Infração por encontrar-
se com vícios e em total desacordo com os ditames de nosso ordenamento jurídico.
O órgão julgador de primeira instância julgou improcedente a impugnação
apresentada pela Autuada, nos termos da susodita Decisão-Notificação no 17.403.4/0249/2006
(p. 95), conforme ementa abaixo reproduzida:
AUTO DE INFRAÇÃO
Apresentar a empresa GFIP/GRFP com informações inexatas, incompletas ou omissas,
com dados não relacionados aos fatos geradores de contribuições previdenciárias,
conforme previsto no art. 32, inciso IV, §6° da Lei 8.212/91 também acrescentado pela
Lei n° 9.528, de 10/12/97, c/c com o art. 284, inc. III do RPS, aprovado pelo Decreto n°
3.048/99. (Fund. Legal 69)
AUTUAÇÃO PROCEDENTE
Cientificada da decisão exarada pela DRJ, a Contribuinte apresentou o competente
recurso voluntário (p. 104), esgrimindo suas razões de defesa nos seguintes pontos, em síntese:
- que em momento algum afirmou em sua defesa ter anexado documentos para
apreciação por parte da autoridade analista, cuja afirmação visa a tumultuar o recurso,
prejudicando visivelmente a Recorrente em seu pleito;
Fl. 141
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-011.386 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16832.000131/2009-81

- que não pode a autoridade exatora penalizar a Impugnante duas vezes pelo
mesma infração. Foi o que ocorreu quando lavrou o Auto de Infração n° 35.892.930-0, no valor
de R$ 1.101,75 que foi recolhido à vista com 50% (cinquenta por cento) de desconto, cuja GPS
de recolhimento acha-se acostada aos Autos;
- que a caracterização do instituto jurídico do "bis in idem" se faz não somente nos
processos de âmbito judicial, mas também nos de âmbito administrativo. Quando o legislador
definiu o instituto jurídico do "bis in idem" não o fez apenas em relação ao judiciário, pois se
trata do mesmo fato tributado duas vezes que poderá ser contestado administrativamente ou
judicialmente;
- que a Sra. Auditora Fiscal ao emitir o Auto de Infração, objeto do presente
Recurso, não esclareceu detalhadamente em seu relatório quais são as informações omissas ou
inexatas nos dados não relacionados aos fatos geradores de contribuição previdenciária
encontrados na comparação entre os valores das Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia
do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social — GFIP e as Guias de Recolhimento
da Previdência Social — GPS;
- que, agindo dessa maneira, a autoridade fiscal impediu a Recorrente de se
defender, caracterizando assim o cerceamento de defesa e o direito ao contraditório preconizado
na Constituição Federal no artigo 5, LV;
- que outra irregularidade constatada pelo contribuinte diz respeito à não
homologação da Decisão Notificação pela autoridade administrativa, ou seja, pela Chefia da
Delegacia da Receita Previdenciária —Sul, ensejando mais uma vez a nulidade da Decisão.
Após o protocolo do recurso voluntário, foi anexado aos autos o Despacho de
Diligência datado de 21/12/2006 (p.p. 112 e 113), encaminhando o processo para o auditor fiscal
autuante para as devidas providências.
Em atenção ao quanto solicitado, foi emitido o Relatório Fiscal Complementar de
p.p. 116 a 136 do qual a Contribuinte foi cientificada em 10/06/2009.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade. Deve, portanto, ser conhecido.
Conforme se verifica do relatório supra, trata-se, o presente caso, de autuação
fiscal em decorrência de descumprimento de obrigação acessória, consistente em apresentar a
empresa Guias de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social – GFIP com
informações inexatas ou omissas, nos dados não relacionados aos fatos geradores de
contribuições previdenciárias (CFL 69).
A Contribuinte, em sua peça recursal, reiterando os termos da impugnação
apresentada, defende, em síntese, os seguintes pontos:
- que em momento algum afirmou em sua defesa ter anexado documentos para
apreciação por parte da autoridade analista, cuja afirmação visa a tumultuar o recurso,
prejudicando visivelmente a Recorrente em seu pleito;
Fl. 142
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-011.386 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16832.000131/2009-81

- que não pode a autoridade exatora penalizar a Impugnante duas vezes pelo
mesma infração. Foi o que ocorreu quando lavrou o Auto de Infração n° 35.892.930-0, no valor
de R$ 1.101,75 que foi recolhido à vista com 50% (cinquenta por cento) de desconto, cuja GPS
de recolhimento acha-se acostada aos Autos;
- que a caracterização do instituto jurídico do "bis in idem" se faz não somente nos
processos de âmbito judicial, mas também nos de âmbito administrativo. Quando o legislador
definiu o instituto jurídico do "bis in idem" não o fez apenas em relação ao judiciário, pois se
trata do mesmo fato tributado duas vezes que poderá ser contestado administrativamente ou
judicialmente;
- que a Sra. Auditora Fiscal ao emitir o Auto de Infração, objeto do presente
Recurso, não esclareceu detalhadamente em seu relatório quais são as informações omissas ou
inexatas nos dados não relacionados aos fatos geradores de contribuição previdenciária
encontrados na comparação entre os valores das Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia
do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social — GFIP e as Guias de Recolhimento
da Previdência Social — GPS;
- que, agindo dessa maneira, a autoridade fiscal impediu a Recorrente de se
defender, caracterizando assim o cerceamento de defesa e o direito ao contraditório preconizado
na Constituição Federal no artigo 5, LV;
- que outra irregularidade constatada pelo contribuinte diz respeito à não
homologação da Decisão Notificação pela autoridade administrativa, ou seja, pela Chefia da
Delegacia da Receita Previdenciária —Sul, ensejando mais uma vez a nulidade da Decisão.
Considerando que tais alegações em nada diferem daquelas apresentadas em sede
de impugnação, estando as conclusões alcançadas pelo órgão julgador de primeira instância em
consonância com o entendimento perfilhado por este Relator, em vista do disposto no § 3o do art.
57 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais,
aprovado pela Portaria MF no 343/2015 – RICARF, não tendo sido apresentadas novas razões de
defesa perante a segunda instância administrativa, adoto os fundamentos da decisão recorrida,
mediante transcrição do inteiro teor de seu voto condutor neste particular, in verbis:
4.1- De acordo com a fiscalização, a empresa descumpriu a obrigação acessória prevista
no art. 32, inciso IV, § 6° da Lei 8.212/91, corroborada pelo art. 284, inc. III, do RPS,
aprovado pelo Decreto 3.048/99;
4.2- Cumpre esclarecer, que o Auto-de-Infração — AI destina-se a registrar a ocorrência
de infração à legislação previdenciária, possibilitar a instauração do respectivo processo
de infração, por descumprimento de uma obrigação acessória, e constituir o crédito
decorrente da multa. O responsável por infração a qualquer dispositivo da Lei 8.212/91,
fica sujeito, conforme a gravidade da infração, a multa variável;
4.3- A empresa alega, em sua defesa, que o relatório fiscal não esclarece quais as
informações omissas ou inexatas nos dados não relacionados aos fatos geradores de
contribuição previdenciária;
4.4- De acordo com o relatório da fiscalização ( fls. 08/23), foi feito um demonstrativo
com todos os dados omissos, todas as ocorrências de todo o período. Por exemplo, na
competência 05/02 a 05/03, as Rescisões: Nome — NIT- Código de Movimentação;
comp. 05/02 os segurados e assim por diante;
4.5- Com referências as GFIP's, cumpre-nos tecer as seguintes considerações: de acordo
com o art. 284, inc. III, do Regulamento, aprovado pelo Decreto 3.048/99 e Lei
8.212/99, art. 32f.inc. IV, §6°, a multa será de 5% do valor mínimo previsto no caput do
art. 283, do RPS, por campo omisso ou incorreto. Foi feito pela auditora, como já dito,
uma tabela detalhada, mês a mês, sobre o cálculo da multa devida;
Fl. 143
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-011.386 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16832.000131/2009-81

4.6- Quanto aos fundamentos 69 e 91, caracterizando o instituto jurídico do "bis in
idem", que a empresa alega, convém esclarecer que Compete, privativamente ao Poder
Judiciário apreciar e decidir as questões que versem sobre o disposto em Lei. Cabendo a
fiscalização do INSS, órgão executor, apenas o cumprimento de suas determinações;
4.7- Pelo exposto nos Autos, verifica-se que o contribuinte em tela descumpriu a
obrigação acessória prevista no art. 32, inc. IV, §6° da Lei 8.212/91, c/c art. 284, III, do
Regulamento, aprovado pelo Decreto 3.048/99;
4.8- O enquadramento legal e a descrição dos fatos possibilitam a compreensão de
origem da exigência lançada, não cabendo, portanto, por parte da empresa, a alegação
de cerceamento de defesa;
4.9- Considerando que a Impugnante não anexou nenhum documento comprovando o
aludido, cabendo a defendente o ônus da prova em contrário;
4.10- Assim, a presente autuação encontra-se revestida das formalidades legais, tendo
sido lavrada de acordo com os dispositivos legais e normativos que disciplinam o
assunto, consoante ao disposto no "caput" do art. 33 da Lei 8.212/91, corroboramos com
o pronunciamento da fiscalização;
5- Dessa forma, o Auto-de-Infração é procedente uma vez que houve o descumprimento
da legislação vigente, e o fato gerador, objeto da presente infração está condicionado ao
cumprimento das formalidades legais, previsto no art.32, inc, IV, §6°, da Lei 8.212/91,
c/c art. 284, inc. III, do Regulamento, aprovado pelo Decreto n° 3.048/99.
Adicionalmente aos fundamentos supra reproduzidos, ora adotados como razões
de decidir no presente voto, destaque-se que, no caso em análise, foi emitido Relatório Fiscal
Complementar, em relação ao qual a Contribuinte, devidamente cientificada, não se manifestou.
Registre-se pela sua importância que o referido Relatório Fiscal Complementar
em nada inovou e/ou alterou no lançamento, mas apenas esclareceu, ainda mais, o que já
constava no relatório fiscal originário.
Conclusão
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior

Fl. 144
DF CARF MF
Original